Tribunal: TJSP
Processo: 1024290-24.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1.021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1.021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de violação ao princípio da colegialidade – Observância dos princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional – Artigo 253 do RITJ/SP e Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp 1.299.735/SP e 1.630.561/SP.
Decisão que rejeitou o pleito de AJG – Falta de demonstração de incapacidade financeira – Pretensão da coexecutada aos honorários sucumbenciais em execução julgada extinta – Indeferimento de concessão da justiça gratuita – Determinação para recolhimento do preparo, sob pena de deserção – Desatendimento – Agravante que deixou de apresentar documentos essenciais, tais como as 3 últimas declarações do Imposto de Renda, extratos bancários de sua conta corrente, faturas de cartão de crédito – Alegada situação financeira difícil, não foi cabalmente demonstrada – Decisão mantida.
Agravo interno não provido.